Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AFASTAMENTO. DISTINGUISHING. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO RÉU. PREJUÍZO. AUSENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O conceito de competência territorial está superado pela integração provocada pelo surgimento do Processo Judicial eletrônico, pelo julgamento presencial por videoconferência ou simplesmente julgamento telepresencial.
3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há cerca de 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico e julgamentos telepresenciais, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União que impõe racionalidade no uso das estruturas das circunscrições judiciárias do Distrito Federal.
4. As alegações de que as partes possuem liberdade para eleger o foro de eleição sem observar qualquer critério foi superada pela alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 no art. 63, §§1o e 5o do CPC, publicada no Diário Oficial em 5/6/2024.
5. O foro competente não é de livre escolha das partes, devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
6. Não há qualquer razoabilidade em se promover execução de título extrajudicial quando há uma circunscrição estruturada no domicílio do réu e no local do negócio. A eleição de foro, neste caso, é abusiva e permite a declinação de ofício nos termos da nova lei.
7. Recurso conhecido e não provido.